Tribunal: TJMT
Processo: 1018150-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018150-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER - CPF: 323.581.649-68 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER - CPF: 007.012.949-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER (AGRAVADO), DANIEL ALBHERTO GABIATTI - CPF: 084.747.389-97 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
–

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – DECISÃO QUE MANTEVE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS

–
CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO
PELA PARTE QUE REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE –
R
ECURSO INTEMPESTIVO – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO OBSTA E NEM REABRE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

O novel pedido do requerido se trata, a bem da verdade, de uma tentativa de reconsideração, o que, no caso, não tem o condão de obstar ou mesmo de reabrir a contagem do prazo recursal e impõe reconhecer que o presente agravo é intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or F. J. PREZZOTO (
RONAGRO AGROPECUÁ
RIA LTDA
)
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório no
1003634-03.2022.8.11.0044
,
ajuizada por

JOSÉ CARLOS BECKHEUSER
,
ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER
e
LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER
,
indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais, por considerar a questão preclusa.

Para tanto, aduz o agravante que a parte autora, ora agravada, havia pugnado pela produção de prova pericial desde a primeira oportunidade e que o pleito foi reforçado em sua réplica.

Afirma que
,
somente manifestou sua concordância com o requerimento do autor pela produção de prova pericia
l e que

o

pedido
posterior
dos agravados,
postula
ndo
p
ela desistência da
per
ícia
,
teve como único intuito
transferir o ônus
do pagamento
exclusivamente à parte
demandad
a
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi
in
deferido
.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de
intempestividade do recurso
e, no mérito,
pugnaram
pelo
seu
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

D
epreende-se do
históric
o
da ação, na origem, que
na decisão saneadora, proferida em
23.08.2023

(
id n. 126737979
)
,

depois de
acolhida

a
desistência da perícia pela parte autora, ora agravada
,
foi
de
terminada
a realização da
prova

na forma solicitada apenas pelo demandado
.

A propósito, vale transcrever o seguinte
trecho
da decisão, senão vejamos:

(...)
Outrossim,
defiro o pedido de realização de perícia técnica solicitada pelo requerido
, a fim de que seja esclarecido a dinâmica de posse do local, de modo que, desde
já, consigno
a imprescindibilidade de realização de verificação in loco pelo perito do juízo.

Veja-se, portanto,
que após a decisão saneadora, outr
as decisões e
atos processuais se sucederam ao longo da ação, tendo
,
então
,
o demandado
,

juntado petição nos autos,
na longínqua data de
09.04.2024, requerendo
o
rateio
dos honorários periciais
, o que foi prontamente rechaçado pelo Juízo de origem
, por se tratar de questão preclusa
.

Feito o necessário registro do histórico processual,
constata-se
que o
novel
pedido
do requerido se trata
, a bem da verdade,
de uma tentativa de reconsideração,
o
que
,
no caso,
não
tem o condão de obstar ou mesmo
de
reabrir a contagem d
o
prazo recursal

e impõe reconhecer que o presente agravo é intempestivo.

Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO COMANDO JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. FALHA OPERACIONAL DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL DA APELAÇÃO. INCIDENTE EXECUTÓRIO. ABRANGÊNCIA SUPERIOR À MATÉRIA SUSCETÍVEL DE DEVOLUÇÃO NO APELO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In
casu
, após o deferimento do pedido de restituição de bens, a Receita Federal apontou dificuldade de cumprimento operacional no cumprimento do comando judicial, tendo sido seu cumprimento suspenso temporariamente. 2. Em se tratando de incidente executório, não há falar em suspensão do prazo para interpor a apelação, uma vez que a abrangência desse recurso é limitada às questões resolvidas até a solução do mérito no incidente de restituição.
3. A formulação de pedido de reconsideração, quanto ao mérito do que decido no incidente de restituição de bens, também não implica a reabertura do prazo legal para interposição do recurso de apelação, por ausência de previsão legal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 1.873.755/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 23/11/2020.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO - DECISÃO QUE APENAS MANTEVE OUTRA ANTERIOR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL
- INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

- A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero pedido de reconsideração não suspende qualquer prazo recursal, diante da ausência de previsão legal.

-
O agravo de instrumento interposto contra "decisum" que apenas reitera pronunciamento decisório anterior revela-se
intempestivo, em razão da preclusão temporal ocorrida, não suspendendo o prazo recursal o pedido de reconsideração
.

- Se o recurso é intempestivo, o relator tem o poder-dever do não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

- Diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC/2015. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.13.051287-4/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018 -
g.n
.)

Com efeito
, ainda que o juiz singular

estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade
em que
autorizada a perícia na forma requerida pelo demandado
e lhe impôs
o dever de custear
com exclusividade
os honorários do
expert
.

Assim, diante da questão exposta, é caso de reconhecer a intempestividade suscitada pelos agravados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024